Tribunal: TJSP
Processo: 1006280-56.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar o hospital corréu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Apela a autora alegando que as médicas corrés também devem ser condenadas ao pagamento da indenização por danos morais, ante a existência de nexo de causalidade entre suas condutas e os danos que lhe foram causados, a cesariana à qual se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar o hospital corréu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Apela a autora alegando que as médicas corrés também devem ser condenadas ao pagamento da indenização por danos morais, ante a existência de nexo de causalidade entre suas condutas e os danos que lhe foram causados, a cesariana à qual se submeteu não era de urgência e as médicas corrés, que à época ainda eram residentes, deveriam ter aguardado a presença do médico preceptor, a indenização fixada em primeiro grau deve ser majorada.
Apela também o hospital corréu reiterando a impugnação ao perito nomeado pelo juízo, uma vez que não se trata de especialista em obstetrícia e a perícia não foi acompanhada por médico especialista, levando em consideração apenas as alegações da autora e não está embasada no prontuário médico, o laudo pericial é contraditório, não consta no prontuário que tenham sido realizadas as manobras que teriam causado as fraturas nos arcos costais da autora, a sindicância instaurada pelo Conselho Regional de Medicina não apurou nada que pudesse apontar conduta faltosa da sua equipe medica, o analgésico/anti-inflamatório prescrito à autora em decorrência das dores que sentiu no período pós-parto é recomendado para o tratamento de dores no pós-operatório, ausente comprovação da ocorrência de erro médico, deve ser afastado o dever de indenizar e, subsidiariamente, a indenização fixada em primeiro grau deve ser reduzida e os juros de mora devem incidir do arbitramento.
Cabimento do recurso do hospital do corréu, prejudicado o recurso da autora.
Nomeação do perito em primeiro grau tempestivamente impugnada por não ser ele especialista na área objeto da perícia. Acolhimento. Inteligência do art. 468, I, do CPC. Precedentes. Laudo pericial, ademais, que apresenta contradições e inconsistências que não permitem afirmar de forma indene de dúvidas se houve ou não erro médico. Necessidade de realização de nova perícia.
Recurso do hospital corréu provido, prejudicado o da coautora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006280-56.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada ANGÉLICA APARECIDA PEREIRA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA,
Apelados CAMILA MARTIN GOMEZ e ERICA NAKATSU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
hospital corréu e prejudicado o recurso da coautora. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1006280-56.2017.8.26.0007 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37620 FLP
2
VOTO No: 37620
APELAÇÃO No: 1006280-56.2017.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) Jurandir de Abreu Junior
APELANTE (S): Angélica Aparecida Pereira Gomes (JG) e Outro
APELADO (S): Hospital Santa Marcelina e Outra
FLP
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência
para condenar o hospital corréu ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Apela a autora alegando que as médicas corrés também devem
ser condenadas ao pagamento da indenização por danos morais,
ante a existência de nexo de causalidade entre suas condutas e
os danos que lhe foram causados, a cesariana à qual se
submeteu não era de urgência e as médicas corrés, que à época
ainda eram residentes, deveriam ter aguardado a presença do
médico preceptor, a indenização fixada em primeiro grau deve
ser majorada.
Apela também o hospital corréu reiterando a impugnação ao
perito nomeado pelo juízo, uma vez que não se trata de
especialista em obstetrícia e a perícia não foi acompanhada por
médico especialista, levando em consideração apenas as
alegações da autora e não está embasada no prontuário médico,
o laudo pericial é contraditório, não consta no prontuário que
tenham sido realizadas as manobras que teriam causado as
fraturas nos arcos costais da autora, a sindicância instaurada
pelo Conselho Regional de Medicina não apurou nada que
pudesse apontar conduta faltosa da sua equipe medica, o
analgésico/anti-inflamatório prescrito à autora em decorrência
das dores que sentiu no período pós-parto é recomendado para
o tratamento de dores no pós-operatório, ausente comprovação
da ocorrência de erro médico, deve ser afastado o dever de
indenizar e, subsidiariamente, a indenização fixada em
primeiro grau deve ser reduzida e os juros de mora devem
incidir do arbitramento.
Cabimento do recurso do hospital do corréu, prejudicado o
recurso da autora.
Nomeação do perito em primeiro grau tempestivamente
impugnada por não ser ele especialista na área objeto da
perícia. Acolhimento. Inteligência do art. 468, I, do CPC.
Precedentes.
Laudo
pericial,
ademais,
que
apresenta
contradições e inconsistências que não permitem afirmar de
forma indene de dúvidas se houve ou não erro médico.
Necessidade de realização de nova perícia.
Recurso do hospital corréu provido, prejudicado o da coautora.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de f.
768/777, complementada pela decisão de f. 780, para condenar o hospital
corréu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00. Em relação às corrés Camila Martin Gomes e Érika Nakatsu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1006280-56.2017.8.26.0007 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37620 FLP
3
pedidos foram julgados improcedentes.
Apela a autora (f. 781/792), sustentando: (i) as médicas
corrés também devem ser condenadas ao pagamento da indenização por
danos morais, ante a existência de nexo de causalidade entre suas condutas e
os danos que lhe foram causados; (ii) a cesariana à qual se submeteu não era
de urgência e as médicas corrés, que à época ainda eram residentes,
deveriam ter aguardado a presença do médico preceptor; (iii) a indenização
fixada em primeiro grau deve ser majorada.
Apela também o hospital corréu alegando (f. 794/818): (i)
a impugnação ao perito nomeado pelo juízo deve ser acolhida, uma vez que
não se trata de especialista em obstetrícia e a perícia não foi acompanhada
por médico especialista; (ii) a perícia realizada levou em consideração apenas
as alegações da autora e não está embasada no prontuário médico; (iii) o
laudo pericial é contraditório; (iv) não consta no prontuário médico que tenham
sido realizadas as manobras que teriam causado as fraturas nos arcos costais
da autora; (v) a sindicância instaurada pelo Conselho Regional de Medicina
não apurou nada que pudesse apontar conduta faltosa da sua equipe medica;
(vi) o analgésico/anti-inflamatório prescrito à autora em decorrência das dores
que sentiu no período pós-parto é recomendado para o tratamento de dores no
pós-operatório; (vii) ausente comprovação da ocorrência de erro médico, deve
ser afastado o dever de indenizar; (viii) subsidiariamente, a indenização fixada
em primeiro grau deve ser reduzida e os juros de mora devem incidir do
arbitramento.
Recursos processados e respondidos pela autora e pelas
corrés Camila e Érika (f. 821/849), sem apresentação de contrarrazões pelo
hospital corréu (f. 850).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização proposta por Angélica
Aparecida Pereira Gomes alegando ocorrência de erro médico. Narra que em
15/05/2015 deu entrada no hospital corréu para realização do parto do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1006280-56.2017.8.26.0007 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37620 FLP
4
filho por meio de cesárea. Durante o procedimento ouviu dois estalos, em
decorrência do procedimento denominado “manobra kristeller”, mas nada
sentiu pois estava sob os efeitos da anestesia.
Ultimado o parto sem outras intercorrências, foi para o
quarto, onde se queixou de fortes dores nas costelas. Não obstante, foi apenas
medicada com analgésicos e ao depois recebeu alta hospitalar.
Como as dores não cessaram, retornou ao hospital em
28/05/2019, quando fui submetida a realização de exame de raio-x que
constatou a fratura de 2 costelas (f. 40).
Daí o ajuizamento desta demanda.
Para a solução da controvérsia, foi determinada a
realização de prova pericial.
Ressalto, no ponto, que por ocasião da nomeação do
perito o hospital corréu apresentou impugnação alegando que ele não era
especializado na área objeto da perícia, pois é clínico geral e não obstetra (f.
556/558).
Intimado a se manifestar a respeito, o expert afirmou que
o laudo pericial seria elaborado com a participação de médico especialista em
ginecologia/obstetrícia, Dr. Luiz Rozman. (f. 567/568).
No entanto, apesar de constar no corpo do laudo que o
referido médico participou da perícia (f. 650), não consta ao final do documento
sua assinatura (f. 661).
Além disso, o laudo apresenta inconsistências e
contradições que não permitem afirmar de forma segura e indene de dúvidas
se houve ou não erro médico.
As alegadas fraturas nas costelas da autora teriam
ocorrido segundo o perito “sem dados para identificar o causador, numa
manobra necessária, que poderia ter sido mais cuidadosa, porém realizada de
maneira intempestiva”. (f. 652).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1006280-56.2017.8.26.0007 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37620 FLP
5
Impugnado o laudo no ponto por não constar no
prontuário médico que teria sido realizada a “manobra de kristeller” (f. 157), o
perito apenas respondeu que o fato de não constar no prontuário médico, não
significa que não tenha sido realizada a manobra. Nos termos do laudo: “A
manobra de compressão do fundo uterino para a extração do polo cefálico, não
descrito em prontuário médico, não significa que ela não foi realizada”. (f. 718).
Por outro lado, quanto à ocorrência de fratura nas
costelas na autora, anoto que na radiografia copiada às f. 399 consta a
seguinte informação “ausência de lesões ósseas focais”.
E em resposta ao quesito n.o 15 formulado pelas médicas
corrés o perito afirmou que não foi identificada qualquer fratura nas costelas da
autora (f. 658).
Há, portanto, evidente contradição entre a conclusão do
laudo, no sentido de que teria ocorrido a fratura e a resposta ao quesito acima
mencionado, assim como não se esclareceu a divergência entre os resultados
do exame de raio-x de f. 40 e o resultado da radiografia de f. 399.
Ressalta-se, ainda, que instaurada sindicância pelo
Conselho Regional de Medicina, as médicas corrés foram absolvidas por falta
de provas de que tenha ocorrido erro médico (f. 430).
Em suma, tendo a nomeação do perito sido
tempestivamente impugnada com fundamento no art. 468, I, do CPC por não
ser especialista na área objeto da perícia e levando-se em consideração as
contradições e inconsistência acima descritas, de rigor a anulação da sentença
para realização de nova perícia, desta vez por médico especialista na área a
fim de se apurar se houve ou não erro médico.
Em hipóteses análogas já decidiu este E. Tribunal:
Responsabilidade Civil - Erro médico - Complicações durante o
parto e posterior morte do bebê - Alegação de cerceamento de
defesa - Ocorrência - Prova pericial - Alegação de que o perito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1006280-56.2017.8.26.0007 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37620 FLP
6
tem especialidade na área de ginecologia e obstetrícia como o
caso requer - Perito especialista em gastroenterologia e medicina
de trabalho que não se mostra competente para atuar no presente
caso - Necessidade de nomeação de perito especialista na área
e realização de novo laudo pericial - Recurso provido para afastar
a sentença, devendo o processo retomar seu curso.
(Ap.
0057863-53.2006
Rel. Luis Mario Galbetti
07a Câmara de Direito Privado
j.
30/11/2014). g.n.
Responsabilidade civil Indenização por Danos Materiais e Morais -
Erro médico
Sentença de improcedência
Agravo Retido
interposto contra decisão que indeferiu a nomeação de médico
especialista para realização da prova Necessidade de qualificação
técnica
específica
na
cirurgia
realizada
no
autor

Otorrinolaringologista Artigo 424, I, do CPC autoriza a substituição
do perito quando carecer de conhecimento técnico científico Perito
nomeado é médico especialista em homeopatia e acupuntura

Embora possa o juiz, como destinatário da prova decidir sobre
a conveniência de nomear um perito e a escolha deste não
fique adstrita aos interesses das partes, é certo que o nomeado
deve ter conhecimento técnico ou cientifico suficiente para
elucidação do caso
Atenção ao princípio da ampla defesa

Agravo retido provido Sentença anulada, determinando-se retorno
dos autos a origem para realização de nova perícia com médico
otorrinolaringologista. (Ap. 0027936-03.2006
Rel. Luis Antonio da Costa
7a
Câmara de Direito Privado j. 25/01/2015). g.n.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do hospital
corréu, prejudicado o recurso da autora.
JAMES SIANO
Relator